Tribunal: TJDFT
Processo: 0035509-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ.
1. As tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.
2. Ausente pedido liminar, não se aplica a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 986.